Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-60.2023.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Alienação do imóvel tributado no curso da execução fiscal, com registro da avença na certidão de matrícula do bem – Hipótese de sucessão tributária, nos termos do art. 130 do CTN – Modificação do polo passivo da execução, excluindo-se o apelante e incluindo-se o atual proprietário do imóvel – RECURSO PROVIDO.